Tribunal: TJSP
Processo: 2001547-36.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Disponibilidade / Aproveitamento
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
res municipais no 6/1999 e no 249/2015 – Impossibilidade de ato infralegal restringir direito previsto em lei – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Perigo de dano configurado em razão da atribuição de aulas já realizada com base em pontuação viciada – Tutela de urgência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2001547-36.2026.8.26.0000; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Brodowski - Vara Única; Data do Julgamento: 01/05/2026; Data de Registro: 05/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Disponibilidade / Aproveitamento

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

Brodowski

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2026

Data de publicação:

05/05/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE AULAS – MUNICÍPIO DE BRODOWSKI – SISTEMA DE PONTUAÇÃO POR ASSIDUIDADE – Portaria no 20/2025 – Restrição do não cômputo de licença-saúde apenas a doenças infectocontagiosas – Afronta às leis complementares municipais no 6/1999 e no 249/2015 – Impossibilidade de ato infralegal restringir direito previsto em lei – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE AULAS – MUNICÍPIO DE BRODOWSKI – SISTEMA DE PONTUAÇÃO POR ASSIDUIDADE – Portaria no 20/2025 – Restrição do não cômputo de licença-saúde apenas a doenças infectocontagiosas – Afronta às leis complementares municipais no 6/1999 e no 249/2015 – Impossibilidade de ato infralegal restringir direito previsto em lei – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Perigo de dano configurado em razão da atribuição de aulas já realizada com base em pontuação viciada – Tutela de urgência mantida – Recurso desprovido.